Tribunal: TJMT
Processo: 1086406-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1086406-27.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, reconhecendo o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do vínculo contratual e fixando a verba em R$ 16.800,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar a validade dos termos de quitação firmados entre as partes; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento da cláusula contratual que, segundo o embargante, estabeleceria condição suspensiva para o pagamento dos honorários; (iii) saber se a inexistência de proveito econômico nas demandas patrocinadas afastaria o direito à remuneração proporcional; e (iv) saber se a ação de arbitramento constituiria via inadequada para a definição da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia central e assentou que a rescisão unilateral do contrato não afasta o dever de remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5.

Também ficou expressamente consignado que, ausente disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional na hipótese de extinção do vínculo com processos ainda em curso, mostra-se legítimo o arbitramento judicial da verba honorária, em conformidade com os critérios do Estatuto da Advocacia.

6.

A insurgência relativa aos termos de quitação e às cláusulas contratuais invocadas pelo embargante foi enfrentada no julgamento da apelação, tendo o colegiado concluído pela inaplicabilidade dessas disposições para suprimir a contraprestação devida pelos serviços comprovadamente executados.

7.

As teses concernentes à ausência de proveito econômico, à alegada condição suspensiva e à inadequação da via eleita traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada, sem evidenciar qualquer vício integrativo no julgado.

8.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, porquanto manejados como sucedâneo recursal impróprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. É devida a remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, quando o acórdão já enfrentou, de forma suficiente, as cláusulas contratuais e os argumentos deduzidos pela parte.

3. A inexistência de vício integrativo no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1086406-27.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, ao apreciar recurso de apelação, manteve a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de serviços prestados em demandas judiciais patrocinadas pelo escritório autor em favor da instituição financeira, relação contratual que perdurou por longo período e foi posteriormente rescindida unilateralmente pelo contratante.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito do escritório autor à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, arbitrando honorários no valor de R$ 16.800,00, entendimento posteriormente mantido pelo acórdão desta Câmara.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão, afirmando, em síntese, que a decisão teria deixado de enfrentar questões relativas à validade dos termos de quitação firmados entre as partes, à existência de condição suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços, à inexistência de proveito econômico nas ações judiciais patrocinadas, bem como à inadequação da via eleita para arbitramento de honorários.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados e, em consequência, a reforma do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 353147382, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já decidida ou à reforma do julgado.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo colegiado.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao direito do escritório embargado ao recebimento de honorários proporcionais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, reconhecendo que a ruptura contratual não afasta o dever de remuneração pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Tal conclusão foi extraída da análise das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Também restou consignado que o arbitramento judicial mostrou-se adequado diante da ausência de previsão contratual específica acerca da remuneração proporcional na hipótese de rescisão contratual com processos ainda em curso, circunstância que legitimou a fixação equitativa da verba honorária em observância aos critérios estabelecidos no Estatuto da Advocacia.

A alegação de omissão quanto à existência de termos de quitação e às cláusulas contratuais invocadas pelo embargante igualmente não procede. A matéria foi devidamente examinada pelo acórdão, que concluiu pela inaplicabilidade das referidas disposições para afastar o direito à remuneração pelos serviços comprovadamente prestados, entendimento fundamentado na interpretação sistemática do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa.

No que concerne às demais teses levantadas pelo embargante — como a suposta inexistência de proveito econômico nas ações judiciais, a alegada condição suspensiva para pagamento de honorários e a inadequação da via de arbitramento — observa-se que tais argumentos foram considerados no julgamento da apelação, tendo o colegiado formado convicção jurídica em sentido diverso daquele pretendido pela instituição financeira.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já examinada e decidida pelo órgão colegiado, o que não se mostra admissível na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando caracterizada mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026